Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710854-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento. Na hipótese, o Agravante insurge-se contra Decisão do Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos da Ação de Conhecimento movida em seu desfavor, pela qual se homologou o laudo pericial apresentado. Sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de o produto a ser periciado ter sido aberto sem a prévia intimação do assistente técnico da parte, quebrando a cadeia de custódia das amostras. Requer, então, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual, em suma, homologou o laudo pericial apresentado. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Assim, a questão relativa ao eventual cerceamento de defesa pela ausência de prévia intimação do assistente técnico para realização da perícia deve ser argüida como preliminar de Apelação. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator